Tribunal: TJES
Processo: 5004563-84.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ORIGINARIAMENTE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. GOZO DE FÉRIAS DE 30 DIAS, NA FORMA DO ART. 52 DA LEI N.º 1.820/1998, DE GUARAPARI/ES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GOZO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. DIREITO RESTRITO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES (Lei n.º 1.820/1998), os profissionais de Educação, quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos. A mesma Lei, em seu art. 52, garante aos profissionais de Educação no exercício em outras atividades, não específicas de magistério – como o caso da impetrante/recorrente, adaptada para funções administrativas –, o período de 30 (trinta) dias de férias.

2.
Trata-se de diferenciação razoável, na medida em que os profissionais não atuantes na função de magistério não estão expostos ao desgaste ou às responsabilidades inerentes aos servidores que atuam diretamente com os alunos em sala de aula, rotina extenuante que, inclusive, que ampara o regime especial de aposentadoria do Professor atuante na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, em que se observa critérios menos rígidos em relação à idade e tempo de contribuição (art. 40, § 5º, CRB/1988).

3.
Em outros termos, a limitação imposta à recorrente, no sentido de que o período de gozo de férias seja limitado a 30 (trinta) dias em razão do exercício de atividades tipicamente administrativas, não se afigura ilegal, pois, pois se é verdade que passou para a nova tarefa em razão de limitação física ou mental posterior ao ingresso no serviço público, também é certo não mais existe a razão jurídica que dava ensejo ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

4.
Ressalta-se, outrossim, que na linha do que reiteradamente professado pelo STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico (ARE 1455081 AgR-ED). Como se encontra adaptada em funções administrativas, deve a apelante se sujeitar ao regime legal previsto para os ocupantes dos cargos de funções correlatas àquelas desenvolvidas pela recorrente, sob pena, até mesmo, de se criar situação que viole a isonomia desejável aos ocupantes de um mesmo cargo.

5.
Neste caso, a previsão para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, reitere-se, é específica para os atuantes nas atividades de magistério (art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES), denotando, assim, se tratar de direito inerente ao cargo originário da apelante, razão pela qual, na esteira do que restou consignado pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004563-84.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ORIGINARIAMENTE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. GOZO DE FÉRIAS DE 30 DIAS, NA FORMA DO ART. 52 DA LEI N.º 1.820/1998 DE GUARAPARI/ES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GOZO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. DIREITO RESTRITO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES (Lei n.º 1.820/1998), os profissionais de Educação, quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos. A mesma Lei, em seu art. 52, garante aos profissionais de Educação no exercício em outras atividades, não específicas de magistério – como o caso da impetrante/recorrente, adaptada para funções administrativas –, o período de 30 (trinta) dias de férias.

2.
Trata-se de diferenciação razoável, na medida em que os profissionais não atuantes na função de magistério não estão expostos ao desgaste ou às responsabilidades inerentes aos servidores que atuam diretamente com os alunos em sala de aula, rotina extenuante que, inclusive, que ampara o regime especial de aposentadoria do Professor atuante na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, em que se observa critérios menos rígidos em relação à idade e tempo de contribuição (art. 40, § 5º, CRB/1988).

3.
Em outros termos, a limitação imposta à recorrente, no sentido de que o período de gozo de férias seja limitado a 30 (trinta) dias em razão do exercício de atividades tipicamente administrativas, não se afigura ilegal, pois, se é verdade que passou para a nova tarefa em razão de limitação física ou mental posterior ao ingresso no serviço público, também é certo não mais existe a razão jurídica que dava ensejo ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

4.
Ressalta-se, outrossim, que na linha do que reiteradamente professado pelo STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico (ARE 1455081 AgR-ED). Como se encontra adaptada em funções administrativas, deve a apelante se sujeitar ao regime legal previsto para os ocupantes dos cargos de funções correlatas àquelas desenvolvidas pela recorrente, sob pena, até mesmo, de se criar situação que viole a isonomia desejável aos ocupantes de um mesmo cargo.

5.
Neste caso, a previsão para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, reitere-se, é específica para os atuantes nas atividades de magistério (art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES), denotando, assim, se tratar de direito inerente ao cargo originário da apelante, razão pela qual, na esteira do que restou consignado pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5004563-84.2023.8.08.0021

APELANTE: JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES

APELADA: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Dr. Gustavo Marçal Silva e Silva

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACIARA CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7502973, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante em face de suposto ato coator praticado pela Secretária Municipal de Educação de Guarapari/ES,
denegou a segurança
pleiteada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em breve síntese, denota-se da petição inicial que a impetrante, que ocupa o cargo de Professora, sustenta a prática de ato ilegal pela Secretária Municipal de Educação de Guarapari, por não lhe ter sido assegurado o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como o adicional (1/3 constitucional) sobre o referido período, sob a justificativa de que a servidora, atualmente, se encontra readaptada, por motivos de saúde, em função administrativa.

Afirma que o servidor público titular de cargo efetivo não pode sofrer irredutibilidade da remuneração do cargo de origem, conforme estipula o § 13º do art. 37 da CF/88.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, em cuja fundamentação o magistrado prolator asseverou que a legislação municipal aplicável ao caso assegura o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias (e os reflexos deste lapso sobre o adicional de férias) somente ao profissional em exercício das atribuições específicas de magistério nas unidades escolares, reservando apenas 30 (trinta) dias aos servidores em exercício na Secretaria Municipal de Educação. Ademais, não considerou que a situação narrada pela impetrante viola o § 13 do art. 37 da CRFB/1988, pois a verba possui natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração do servidor, razão pela qual não haveria que se falar em redução da remuneração.

Contra a referida sentença, a impetrante se insurgiu alegando, em suma:
(I)
a Jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona ao compreender que ao servidor readaptado serão assegurados todos os direitos inerentes ao cargo de origem de titularidade do servidor;
(II)
ao incluir o § 13 no art. 37 da Constituição Federal, o legislador, ao se valer da expressão “mantida a remuneração do cargo de origem”, teve como objetivo garantir a irredutibilidade de vencimentos do servidor readaptado”;
(III)
“a readaptação do professor decorre de recomendação médica, e com base na limitação física ou mental constatada, a Administração Pública é quem determina as atividades que poderão ser por ele exercidas, de modo que nada depende da vontade do docente”;
(IV)
o juízo de primeiro grau não levou em consideração o fato de que o Estatuto do Servidor Público de Guarapari também assegura a irredutibilidade de vencimentos em caso de readaptação (arts. 47 e 48).

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, registro, de antemão, que a pretensão recursal não merece acolhimento.

De acordo com o art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES (Lei n.º 1.820/1998), os profissionais de Educação,
quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares
, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

A mesma Lei, em seu art. 52, garante aos profissionais de Educação no exercício em outras atividades, não específicas de magistério – como o caso da impetrante/recorrente, adaptada para funções administrativas –, o período de 30 (trinta) dias de férias.

Trata-se de diferenciação razoável, na medida em que
os profissionais não atuantes na função de magistério não estão expostos ao desgaste ou às responsabilidades inerentes aos servidores que atuam diretamente com os alunos em sala de aula
, rotina extenuante que, inclusive, que ampara o regime especial de aposentadoria do Professor atuante na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, em que se observa critérios menos rígidos em relação à idade e tempo de contribuição (art. 40, § 5º, CRB/1988).

Em outros termos, a limitação imposta à recorrente, no sentido de que o período de gozo de férias seja limitado a 30 (trinta) dias em razão do exercício de atividades tipicamente administrativas, não se afigura ilegal, pois, se é verdade que passou para a nova tarefa em razão de limitação física ou mental posterior ao ingresso no serviço público, também é certo não mais existe a razão jurídica que dava ensejo ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Nesse sentido, a jurisprudência:

Agravo de Instrumento –
Mandado de segurança impetrado por Sindicato visando ao reconhecimento do direito dos professores readaptados ao recesso escolar – Indeferimento do pedido de concessão de liminar – Recurso do impetrante contra esta decisão – Desprovimento de rigor
– Embora o caso em tela não trate de criação de direito ou extensão de vantagem, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada – O
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraguaçu Paulista somente prevê que a readaptação não acarretará aumento ou diminuição de vencimentos, o que não obsta a limitação, por parte do Município, do direito ao recesso escolar dos professores readaptados, que, ao menos em tese, não se expõem ao desgaste ou às responsabilidades inerentes ao contato direto com os alunos em sala de aula – Ausência de violação ao principio da isonomia, já que o servidor readaptado já não exerce função de docência
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP: Agravo de Instrumento 2120466-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018)

_____

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
READAPTAÇÃO
. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. VERBA VINCULADA A EXERCÍCIO DO CARGO ANTERIOR. PAGAMENTO NO NOVO CARGO. IMPOSSIBILIDADE
CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE 870.947/SE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] -
Contudo, o servidor readaptado não tem direito à manutenção de gratificações estritamente vinculadas ao exercício do cargo anterior, pois se é verdade que passou para a nova tarefa em razão de limitação física ou mental posterior ao ingresso no serviço público, também é certo não mais existe a razão jurídica e econômica para o poder público pague por atividade que não é mais executada pelo agente. Fosse o caso de verba que é sempre vinculada ao cargo por força de lei, a readaptação exigiria sua manutenção, mas não se se tratando de montante que poderia ser suspenso mesmo se o servidor não tivesse sido readaptado
. -
Nos termos do art. 16 da Lei nº 11.416/2006, a Gratificação de Atividade Externa (GAE), tem a natureza de vantagem pecuniária em razão da investidura em cargo de “Analista Judiciário - especialidade execução de mandados” (ou “Oficial de Justiça Avaliador Federal”), de modo que integra (para todos os efeitos) a remuneração do servidor. Todavia, essa verba somente é devida ao servidor que estiver no exercício da execução de mandados, tanto que o art. 16, § 2º, dessa Lei nº 11.416/2006 veda seu pagamento no caso de o agente público ser designado para função comissionada ou nomeado para cargo em comissão
. - [...] (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0003901-96.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 17/03/2022, DJEN DATA: 21/03/2022)

_____

Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor público municipal – Abono –
Vantagem instituída pela L 2840/07 aos profissionais do magistério
, cujo critério de concessão foi cometido ao Chefe do Poder Executivo - D 3621/14 – Ato administrativo que condicionou a concessão do abono ao Professor que estiver em pleno exercício do cargo com atribuições de docência –
Impossibilidade de concessão do abono aos servidores readaptados, vez que exercem apenas atividades administrativas
- Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto. (TJSP: Apelação Cível 1006325-17.2015.8.26.0529; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)

_____

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA -
SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - READAPTAÇÃO - GRATIFICAÇÃO "PÓ DE GIZ" - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
. - Nos termos da legislação em vigência, a gratificação denominada "pó de giz" é devida somente aos professores em pleno exercício da regência (Lei Municipal PM/Nº 1.290/95, art. 2º) -
Estender ao professor readaptado o direito à percepção da gratificação denominada "pó de giz", desconstitui-se a natureza propter laborem da verba e contraria expressa disposição legal, acerca da perda automática da vantagem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0598.16.002776-2/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)

Ressalta-se, outrossim, que na linha do que reiteradamente professado pelo STF, inexiste direito adquirido a regime jurídico (ARE 1455081 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PUBLIC 28-05-2024). Como se encontra adaptada em funções administrativas, deve a apelante se sujeitar ao regime legal previsto para os ocupantes dos cargos de funções correlatas àquelas desenvolvidas pela recorrente, sob pena, até mesmo, de se criar situação que viole a isonomia desejável aos ocupantes de um mesmo cargo.

Portanto, deve ser mantida a remuneração do cargo de origem, porém sem os acréscimos que sejam inerentes ao exercício da atividade no cargo originário, dada a natureza
propter laborem
dessas verbas, que não se incorporam ao vencimento do servidor. Nesse sentido, o Parecer em Consulta n.º 00042/2021-8, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – Rel. Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo:

"A readaptação é aplicável a todos os entes da Administração Pública de todos os níveis federativos, sendo forma de provimento e de vacância de cargo efetivo, na qual o servidor que sofreu limitações em sua capacidade física ou mental deixa vago o cargo de origem e é provido no cargo de destino compatível com sua nova condição para o qual possua habilitação e nível de escolaridade,
mantida a remuneração do cargo de origem, mas não as gratificações inerentes à natureza do trabalho no cargo de origem
, a luz do art. 37, §13 da Constituição Federal".

Neste caso, a previsão para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, reitere-se, é específica para os atuantes nas atividades de magistério (art. 51 do Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari/ES), denotando, assim, tratar-se de direito inerente ao cargo originário da apelante, razão pela qual, na esteira do que restou consignado pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade a ser amparada na via mandamental.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários/majoração, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.16/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.